Tribunal: STF
Processo: HC 270199
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE  LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGO 1º, § 1º, I, II, § 2º, I, II, DA LEI Nº 9.613/1998. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.150.252, assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A decisão monocrática manteve a condenação por crime de lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva, com base em provas documentais e testemunhais.
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por lavagem de dinheiro foi devidamente fundamentada, considerando a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação e a dosimetria da pena aplicada. 
3. A questão também envolve a análise da proporcionalidade do incremento da pena-base e a aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva. 
III. Razões de decidir 
4. As instâncias ordinárias concluíram que a materialidade e autoria do crime de lavagem de dinheiro foram comprovadas por meio de provas documentais e testemunhais, não havendo espaço para reexame de provas em recurso especial. 
5. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com a pena-base fixada acima do mínimo legal devido à culpabilidade elevada do réu, empresário experiente, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a intervenção do tribunal superior. 
6.  O acórdão apelatório não apreciou a tese de que a quantidade de imóveis construídos não poderia ser o critério de determinação do coeficiente de aumento pelo crime continuado,  o que evidencia a ausência do indispensável prequestionamento e, por conseguinte, atrai os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: "1. A condenação por lavagem de dinheiro pode ser mantida com base em provas documentais e testemunhais robustas. 2. A dosimetria da pena pode considerar a culpabilidade elevada do réu para fixar a pena-base acima do mínimo legal. 3. Os fundamentos recursais que impugnam os critérios das instâncias ordinárias para a aplicação do coeficiente de acréscimo pela continuidade delitiva não foram analisados no acórdão apelatório, o que atrai a incidência dos óbices contidos nas Súmulas 282 e 356 do STF".”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 1º, § 1º, I, II, § 2º, I, II, da Lei nº 9.613/1998. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 
Contra esse decisum, foi interposto recurso especial, julgado nos termos da ementa acima transcrita.   
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
Aponta que “a pena-base foi elevada com base na premissa de que o Paciente seria um ‘empresário experiente’”, aduzindo que “tal fundamentação é duplamente ilegal: primeiro, baseia-se em um fato manifestamente inexistente, pois o paciente não possui empresa registrada em seu nome; segundo, essa suposta condição sequer foi ventilada na sentença de primeiro grau, surgindo como elemento surpresa em fase recursal, em clara ofensa ao contraditório”. Alega, também, que “a pena foi aumentada na fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão da continuidade delitiva, sem qualquer fundamentação idônea que justificasse a escolha desse patamar”. Defende a “atipicidade da conduta” por “ausência de dolo específico e a impossibilidade lógica da lavagem de dinheiro no caso concreto”. Destaca, por fim, que houve “violação à segurança jurídica” em razão da “condenação por lavagem de dinheiro sem a existência de crime antecedente definitivamente comprovado”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer-se: 
a) A concessão da medida liminar, nos termos acima pleiteados; 
b) A notificação da autoridade coatora e a intimação da Procuradoria Federal;
c) Ao final, a concessão definitiva da ordem para, reconhecendo o manifesto constrangimento ilegal, alternativamente: 
d.1) ABSOLVER o Paciente DARTHANAN DE CASTRO SA BARRETO, por atipicidade da conduta; 
d.2) Subsidiariamente, ANULAR a dosimetria da pena, para que outra seja feita com a fixação da penabase em seu mínimo legal e a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) para a continuidade delitiva”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera. 
Conforme destacado no  decisum  ora recorrido,  com relação à ausência de prova para a formação do juízo condenatório, ao manter a sentença, esclareceu a Corte regional (fls. 1216-1218 - grifamos):
[...]
Dos excertos transcritos constata-se que as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, concluíram que, na divisão de tarefas de cada integrante da empreitada criminosa, coube a Darthanan a conduta de adquirir imóveis que foram registrados fraudulentamente em nome de Valquíria e Talita, prepostas daquele, as quais apenas emprestaram os dados pessoais para a escrituração imobiliária. 
Desse modo, alterar a conclusão esposada pelo acórdão apelatório, de modo a admitir que o acusado Darthanan não tinham ciência da origem ilícita do capital empregado nas diversas aquisições imobiliárias é juízo que perpassa, necessariamente, pelo aprofundado revolvimento probatório, em oposição ao comando da Súmula n. 7 do STJ. 
Nesse sentido:
[...]
Já no atinente à dosimetria, o acórdão apelatório reputou adequada a valoração negativa da culpabilidade do acusado com arrimo nos seguintes fundamentos (fl. 1219 - grifamos):
[...]
Como se vê, reputou-se elevada a culpabilidade do acusado, uma vez que suas condições pessoais, a saber, empresário experiente e bem sucedido profissionalmente, indicavam um maior grau de desvalor de suas condutas. 
Tais recortes fáticos não integral as elementares típicas do art. 1º da Lei n. 9613/1998 e, portanto, autorizam a fixação da pena basilar em patamar superior ao mínimo legal. 
Em casos semelhantes já decidiu do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Quanto à proporcionalidade do incremento, qual seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses acima do mínimo legal, é de se ter em conta que o sistema legal de fixação da reprimenda idealizado por Nelson Hungria e positivado no art. 68 do Código Penal confere ao Magistrado certa discricionariedade para que possa dar concretude ao princípio da individualização da pena - art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. 
Diante de tal premissa jurídica, a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que a sua intervenção, na matéria, é excepcional e se restringe a situações em que evidenciada flagrante ilegalidade na concretização da pena. 
É bem verdade que, na ausência de disposição legal expressa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera como razoáveis dois critérios de incremento para cada uma das circunstâncias judiciais tidas como negativas, vale dizer, 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo penal. 
Não obstante, esta Corte Superior salienta cotidianamente que 
[...]
De fato, no caso  sub examine  a opção por fração que excede - ligeiramente - os critérios aritméticos acima citados encontra respaldo na gravidade concreta da conduta e, portanto, não excede os limites da discricionariedade atribuída às instâncias ordinárias. 
Outrossim, quanto à fração de aumento pela alegada continuidade delitiva, o conhecimento da tese recursal encontra óbices na ausência de indicação precisa do dispositivo legal eventualmente infringido e, ainda, na ausência de prequestionamento. 
Como efeito, para a delimitação da controvérsia, impõe-se que a Parte Recorrente indique nas razões do recurso especial, expressa e literalmente, qual o dispositivo da lei federal reputa contrariado ou cuja vigência teria sido negada pelo acórdão recorrido. 
O descumprimento de tal ônus, como ocorre nos autos, evidencia deficiência de fundamentação e atrai a incidência da  Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 
Sob esse norte: AgRg nos EDcl no AREsp 1974129/PI, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024 ; AgRg no AREsp 1909323/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024 e AgRg no AREsp 2450066 /PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024. 
Ainda que assim não fosse, ao referendar a dosagem da pena levada a cabo pelo Magistrado de primeiro grau, a Corte regional se limitou a consignar (fl. 1219):
[...]
Como se percebe, o acórdão apelatório não apreciou a tese de que a quantidade de imóveis construídos não poderia ser o critério de determinação do coeficiente de aumento pelo crime continuado.
Bem analisados os fundamentos dos embargos de declaração defensivos (fls. 1276-1283), percebe-se que o Recorrente deixou de ventilar a questão, o que evidencia a ausência do indispensável prequestionamento e, por conseguinte, atrai os óbices das  Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 
Nesse sentido:
[...]
Sob o mesmo norte: AgRg no REsp 1774165/PR. Rel. Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 10/5/2022. 
Destarte, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Na espécie, no que tange à dosimetria da pena, a Corte Superior apontou “elevada a culpabilidade do acusado, uma vez que suas condições pessoais, a saber, empresário experiente e bem sucedido profissionalmente, indicavam um maior grau de desvalor de suas condutas”. Destacou, ainda, que “no caso  sub examine  a opção por fração que excede - ligeiramente - os critérios aritméticos acima citados encontra respaldo na gravidade concreta da conduta e, portanto, não excede os limites da discricionariedade atribuída às instâncias ordinárias”.
Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 
Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado para a reforma na dosimetria da pena em condenação transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir a condenação; e (ii) saber se há ilegalidade flagrante na dosimetria da sanção. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Na jurisprudência consolidada do STF não se admite o habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”. Precedentes. 5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Precedentes. 6. No caso, conforme ficou consignado pelas instâncias ordinárias, o cúmulo das majorantes foi devidamente justificado em dados concretos, reveladores da maior gravidade e reprovabilidade da conduta, circunstâncias que autorizam a manutenção da pena fixada. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso ao qual se nega provimento. (HC 265.165-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 11/3/2026) 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME. 1. Paciente condenado à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Impetração em que se busca a revisão da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. As alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 4. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades . E, no presente caso, essa pretensão de reavaliação da pena implica a “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007). IV. DISPOSITIVO. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 266.322-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/2/2026) 
 
Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025: 
 
 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.  I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.  III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância. 6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória. 7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.  IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo interno desprovido. 

Ademais, o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes para majorar a pena-base. Nessa linha:
 
Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Ademais, “[h]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória” (HC 157.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 228.635-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/7/2023)

 Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 157.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/2018)

Noutro giro, quanto às alegações referentes à “atipicidade da conduta”, “ausência de dolo específico”, “impossibilidade lógica da lavagem de dinheiro no caso concreto”, inexistência de “crime antecedente definitivamente comprovado”, e “fato manifestamente inexistente” em relação ao paciente ser “empresário experiente”, bem como ausência de menção de tal fato na sentença, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre as matérias nos moldes propostos pela defesa. Da mesma forma, em relação à “ausência de fundamentação para a fração máxima da continuidade delitiva”,  a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “o conhecimento da tese recursal encontra óbices na ausência de indicação precisa do dispositivo legal eventualmente infringido e, ainda, na ausência de prequestionamento”.
Destarte, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente